Tribunal: TJSP
Processo: 2101183-82.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2101183-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante JEAN
FRANCISCO IOTTI e Paciente CARLOS AILTON LOPES DOS SANTOS, é impetrado
MM. JUIZ DE DIREITO DA UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 10a RAJ - SOROCABA/DEECRI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO
VAGGIONE.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101183-82.2020.8.26.0000 -Voto no 13337
2
Habeas Corpus no 2101183-82.2020.8.26.0000
Juízo do Departamento de Execuções Criminais da Comarca de Sorocaba DEECRIM 10a
RAJ
Autos no 0004349-79.2016.8.26.0521
Impetrantes: José Mauricio Camargo e Jean Francisco Iotti
Paciente: Carlos Ailton Lopes dos Santos
Voto no 13.337.
Habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime prisional.
Instrução processual. Parecer técnico da CTC. Admissível que o
juízo, fundamentadamente, colha o parecer da Comissão Técnica
de Classificação para avaliação de pedido de progressão de regime
prisional.
Vistos.
Trata-se de ação de habeas corpus, com reclamo de liminar,
impetrada em favor do paciente Carlos Ailton Lopes dos Santos
que estaria sofrendo coação ilegal praticada pelo Juízo do DEECRIM
10a RAJ que, nos autos do processo em epígrafe, condicionou a
apreciação de pedido de progressão ao regime semiaberto à
realização de exame criminológico.
Sustenta o impetrante/paciente, em síntese, a ilegalidade da
decisão diante da falta de fundamentação da exigência do exame
como requisito de progressão de regime, bem como da urgência da
decisão, tendo em vista a suspensão dos prazos em decorrência da
pandemia de COVID-19.
Indeferida a medida liminar (fls. 31-33), a autoridade apontada
como coatora prestou as devidas informações (fls. 36-38) e, após, a
Procuradoria de Justiça opinou não conhecimento da impetração (fls.
64-66).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101183-82.2020.8.26.0000 -Voto no 13337
3
Denega-se a ordem.
Em que pese o parecer da Comissão Técnica de Classificação
não ser requisito sempre necessário na progressão de regime, é
facultado ao magistrado solicitar sua apresentação caso entenda
necessário e fundamente a decisão que determina a diligência.
Devidamente fundamentada, a esse respeito, a decisão do Juízo
originário que determinou a colheita do aludido parecer, apontando a
gravidade em concreto da conduta pela qual foi condenado o
paciente, bem como a longa pena que ainda deve cumprir.
Não se vislumbrando constrangimento ilegal no caso do
paciente, é caso de denegação da ordem. Apesar de a decisão ainda
ser passível de interposição do devido recurso, o qual não pode ser
substituído pelo presente feito.
Enfim, não demonstrou o paciente estar padecendo de
ilegalidade manifesta a ser consertada por via de habeas corpus, sem
prejuízo de outros debates que possa formular em sede do processo
de execução penal e, eventualmente, até para preservação de seus
interesses, por via de recursos que ali venha porventura interpor.
Em face do exposto, denega-se a ordem.
Mazina Martins
Relator